Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-79.2019.8.26.0027
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e cocaína na forma de "crack" - Insurgência do réu Antonio – Autoria e materialidade comprovados – Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes – Inadmissibilidade – Mercancia evidenciada – Dosimetria dos réus Antonio e

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e cocaína na forma de "crack" - Insurgência do réu Antonio – Autoria e materialidade comprovados – Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes – Inadmissibilidade – Mercancia evidenciada – Dosimetria dos réus Antonio e Guilherme: Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Incidência do redutor contido do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3) – Regime aberto – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação e multa correspondente a 10 dias-multa – Recurso não provido, ficando mantida a r. sentença.